Tribunal: TJSP
Processo: 1008713-98.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ADITAMENTO. PEDIDO.
– Ação de obrigação de fazer c.c. tutela antecipada– Pedido de emenda à petição inicial para inclusão de pedido, em réplica– Pleito formulado após a citação, sem anuência do réu– Desacolhimento – Inteligência do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil:

– Não comporta acolhimento a pretensão de conhecimento dos pedidos deduzidos inicialmente em réplica, com

Ementa:
ADITAMENTO. PEDIDO.
– Ação de obrigação de fazer c.c. tutela antecipada– Pedido de emenda à petição inicial para inclusão de pedido, em réplica– Pleito formulado após a citação, sem anuência do réu– Desacolhimento – Inteligência do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil:

– Não comporta acolhimento a pretensão de conhecimento dos pedidos deduzidos inicialmente em réplica, com expressa discordância do réu – Mera especificação de pedido genérico- Inocorrência - Pedido inicial certo e determinado.

RECURSO NÃO PROVIDO.